Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROPOSITURA. RÉU FALECIDO PREVIAMENTE. EMENDA DA INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. EMENDA DA INICIAL. CABIMENTO.
1. É cabível a correção do polo passivo da ação proposta contra réu falecido antes do seu ajuizamento, devendo ser facultado ao autor a emenda da inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.
2. “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio”. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.)
3. Recurso conhecido e provido.